Tribunal: STF
Processo: RE 73515
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
- Ação de Acidente de Trabalho. Exaustão da Via Administrativa. Exequibilidade Dec. - Lei 893, de 26/9/1969 que deu nova redação art. 15 e § 2º da Lei nº 5.316 de 1967.
I - Para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo, impõe-se prévia regulamentação do Dec. 
- Lei nº 893/1969.
II - A exigência, pela decisão recorrida, da prova de exaustão da via administrativa, contraria a Constituição (art. 153, §§ 4º e 2º).
Recurso extraordinário provido.